Tribunal: CARF
Processo: 13639.000539/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000539/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.418 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
JANIO COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencido o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo (relator), que o conheceu
integralmente. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rafael Zedral.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA"), o qual será
complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000539/2010-94
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000539/2010-94

Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/JFA no 423714, de 2010 (fl. 10), em virtude de a
interessada “possuir débito(s) deste Regime Especial, com a exigibilidade não
suspensa”.
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
... a empresa foi excluída do Simples Nacional por apresentar débitos para com a
Fazenda Nacional.
Através do mesmo ato o sujeito passivo é informado de que disporia de um prazo de 30
(trinta) dias para quitar os débitos ...
... a empresa compareceu à Delegacia da Receita Federal para tentar guitar os débitos, e
assim ficar em dia com suas obrigações, só que, em função de dificuldades financeiras
ela queria fazêlo de forma parcelada.
Em que pese haver informado ao atendente de que a empresa optara pelo parcelamento
especial instituido pela Lei n° 11.941/2009, o funcionário da Receita Federal
informoulhe que, por se tratar de débitos relativos ao Simples Nacional, eles não
poderiam ser parcelados na forma instituída por essa lei.
Em face desta informação, a empresa pleiteou o parcelamento dos débitos por meio do
Parcelamento Ordinário, o que, pelas mesmas razões, também lhe foi negado.
Vêse, pois, que a empresa tentou de todas as formas regularizar a sua situação, no que
foi impedida pela Autoridade Administrativa, não lhe restando alternativa que buscar
seu direito, liquido e certo, por meio da presente Manifestação de Inconformidade.
... a empresa requer que, no tocante montante dos débitos vencidos até 30/11/2008, os
Ilustres Julgadores decidam favoravelmente à sua inclusão no Parcelamento da Lei n°
11.941/20009 e que, no que tange aos débitos vencidos após aquela data, possam eles
ser parcelados segundo as regras do Parcelamento Ordinário, retornando o processo à
origem para cumprimento da decisão.
Em sessão de 18/04/2012, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. A
empresa excluída do Simples Nacional por possuir débitos sem exigibilidade suspensa
tem 30 dias, contados da comunicação da exclusão, para regularizar o débito.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 21/22 do e-processo):
De acordo com a tela de fl. 18, os débitos motivadores da exclusão não foram
regularizados no prazo de que trata o § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de
2006, transcrito no princípio do presente voto, pois, a ciência do ADE se deu em
23/09/2010 (fl. 13) e, há saldo devedor, até a presente data, em cada um dos débitos
motivadores da exclusão.
A interessada tinha débitos e não efetuou a comunicação de exclusão obrigatória e, em
consequência, foi excluída de ofício.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000539/2010-94

E mais, a empresa não comprovou a regularização dos débitos motivadores da exclusão
em tempo hábil e nem haver efetuado qualquer parcelamento que os inclui-se, não
havendo como permitir a sua permanência como optante pelo Simples Nacional.
Quanto à solicitação de parcelamento dos débitos relativos ao Simples Nacional, tem-se
que a manifestação de inconformidade não é a via adequada para tal requerimento, pois,
a competência para concessão de parcelamentos não é atribuição das Delegacias de
Julgamento.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no alega em síntese (fls.
28/36 do e-processo):

[...]

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000539/2010-94

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
18/05/2012 (fls. 24 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
22/06/2012 (fls. 28 do e-processo), ou seja, após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias
estabelecido pelo artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Tal constatação afastaria, desde logo, a tempestividade da defesa apresentada,
tornando inconcebível a sua análise por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“CARF”).
Todavia, anexo ao recurso voluntário consta uma petição (fls. 37/38 do e-
processo) e um atestado médico (fls. 39 do e-processo), o qual informa que o Sr. Jânio Coelho
apresentava-se sob cuidados médicos, em razão de um transtorno depressivo grave, sob risco de
auto exterminação, e 24hrs sob vigilância. Em uso de medicação antipsicótica e antidepressiva.
O atestado determinava necessidade de repouso de 10/06/2012 a 21/06/2012,
motivo pelo qual o contribuinte requer que o seu recurso voluntário seja considerado mesmo
apresentado fora do prazo, vencido em 19/06/2012.
A questão, portanto, consiste em saber se tal motivo seria suficiente para justificar
a prorrogação do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo artigo 33 do Decreto no 70.235/1972,
cuja redação determina:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000539/2010-94

Além deste dispositivo, é importante também mencionar o artigo 5o e seu
parágrafo único, deste mesmo diploma normativo, o qual determina que os prazos serão
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento e só se
iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato.
Perceba-se, portanto, que inexiste no Decreto no 70.235/1972 previsão para que o
prazo de interposição do recurso voluntário possa ser prorrogada.
Nada obstante, a devida compreensão do tema passa por uma interpretação
sistemática do ordenamento jurídico brasileiro o que significa que o Decreto no 70.235/1972 não
pode ser analisado isoladamente.
A própria Lei no 9.784/1999, responsável por regular o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal. prevê expressamente sua aplicação subsidiária ao
processo tributário, ao definir em seu artigo 69 que os procedimentos administrativos específicos
continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-lhes apenas subsidiariamente os preceitos
dessa Lei.
Logo, a análise da mencionada norma é imprescindível ao exame da possibilidade
de prorrogação dos prazos processuais, pois caso ela traga algum tipo de regulamentação do
assunto, ser-lhe-á aplicada subsidiariamente ao processo fiscal, o qual não dispõe de qualquer
forma sobre ele.
Analisando-se os artigos 56 ao 67 da Lei no 9.784/1999, os quais cuidam direta ou
indiretamente sobre o tema dos prazos processos no âmbito dos processos administrativos
federais, identificamos que o artigo 67 estabelece uma hipótese excepcional de suspensão do
prazo, o que indiretamente poderia resultar em um prorrogação. Vejamos então a sua redação:
Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais
não se suspendem.
Este é o único dispositivo constante do aludido diploma normativo que pode
interessar ao presente caso.
Sucede que além da Lei no 9.784/1999 é indispensável a análise da Lei no
13.105/2015, a qual institui o Código de Processo Civil (“CPC”), tendo em vista que segundo o
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000539/2010-94

seu artigo 15, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Logo, eventual dispositivo normativo dispondo sobre a possibilidade de
prorrogação dos prazos processuais constante dessa lei poderá ser aplicada para o processo
administrativo fiscal, o qual mais uma vez repita-se não dispõe sobre a questão.
Nesse esteio, cumpre mencionar o artigo 223 do CPC, incluído no capítulo III,
seção I, responsável por cuidar das disposições gerais atinentes aos prazos processuais. Vejamos
a sua redação:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à
parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe
assinar.
Vê-se, portanto, que o CPC dispõe acerca de uma hipótese excepcional para a
prática a destempo de um ato processual, desde que comprovada a sua não realização por uma
justa causa, considerada como um evento alheio à sua vontade.
Face ao exposto, embora o Decreto no 70.235/1972 não disponha sobre a
possibilidade de prorrogação do prazo para interposição de recurso voluntário, a aplicação
subsidiária da Lei no 9.784/1999 e do CPC – por meio dos dispositivos normativos acima
mencionados – permite concluir ser possível o seu protocolo a destempo, de maneira
excepcional, caso comprovado um motivo de força maior apto a caracterizar uma justa causa
para o seu protocolo no prazo legal.
No presente caso concreto, entendo existir esse motivo.
Primeiro porque se trata de contribuinte empresário individual, cuja natureza
jurídica se confunde com a própria pessoa física. A empresa, em si mesma, não tem
personalidade jurídica, de maneira que uma pessoa, o empresário, manifesta a sua vontade e
comanda toda a atividade empresarial.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000539/2010-94

Segundo lições de Carvalho de Mendonça1:
A firma individual é uma mera ficção jurídica, com fito de habilitar a pessoa física a
praticar atos de comércio, concedendo-lhe algumas vantagens de natureza fiscal. Por
isso, não há bipartição entre a pessoa natural e a firma por ele constituída. Uma e outra
fundem-se, para todos os fins de direito, em um todo único e indivisível. Uma está
compreendida pela outra. Logo, quem contratar com uma está contratando com a outra e
vice versa... A firma do comerciante singular gira em círculo mais estreito que o nome
civil, pois designa simplesmente o sujeito que exerce a profissão mercantil. Existe essa
separação abstrata, embora aos dois se aplique a mesma individualidade. Se em sentido
particular uma é o desenvolvimento da outra, é, porém, o mesmo homem que vive ao
mesmo tempo a vida civil e a vida comercia, de modo que a figura única do sócio se
confunde com a figura do administrador, quer dizer, o único gestor da sociedade.
Por esse aspecto, o próprio empresário individual é responsável pelos atos de
gestão e representação da sociedade, não existe uma outra pessoa responsável por isso.
Segundo que não existe outra pessoa com poderes para representar o contribuinte
nos autos, quer dizer, não existem patronos constituídos nos autos. A defesa sempre foi feita pela
própria pessoa física do empresário individual.
Isto não significa tornar inaplicável ou “letra morta” a previsão constante do
Decreto no 70.235/1972, tratando-se apenas de uma interpretação sistemática que leva em conta,
além do referido diploma normativa, quer dizer do Decreto no 70.235/1972, o estatuído pela Lei
no 9.784/1999 e pelo próprio Código de Processo Civil.
Logo, diante da impossibilidade de elaboração e protocolo do recurso voluntário
no prazo legalmente estabelecido em razão do transtorno depressivo grave enfrentado pelo
contribuinte, entendo presentes os motivos autorizadores para a prática do ato a destempo,
consoante interpretação sistemática dos artigos 67 da Lei no 9.784/1999 e 223 do CPC, motivo
pelo qual entendo que deve ser reconhecida a tempestividade do presente recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

1 MENDONÇA, Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. 6.ed. Editora Freitas Bastos: Rio de Janeiro,
1957. p. 166/167
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000539/2010-94

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Zedral - Redator designado
Não obstante o voto do I. conselheiro, peço vênia para dele discordar em relação à
tempestividade, porquanto entendo que o Recurso Voluntário é intempestivo.
A justificativa apresentada, de que teria problemas de saúde no período de findava
o prazo recursal, não se mostra capaz de afastar o prazo de trinta dias previsto no artigo 332 do
Decreto 70.235/1972, por se tratar de requisito objetivo de admissibilidade recursal.
A tempestividade de um recurso é analisada apenas pelo seu enfoque objetivo. É a
constatação de um fato: protocolado o recurso dento do prazo estipulado pela lei, há que se
considera-lo tempestivo.
Portanto, entendo que o Recurso Voluntário deve ser considerado intempestivo, e
por consequência, não deve ser conhecido.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital